Tribunal: STF
Processo: RE 81409
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-23
Data de publicação: 1976-05-23

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE, NA HIPÓTESE DE
REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO. - O PRAZO DE CINCO ANOS, PARA O EFEITO
DO ART. 78, PAR. 1. DO COD. PENAL, CONTA-SE ENTRE A DATA DO NOVO
FATO DELITUOSO E A DA SENTENÇA QUE O JULGA, E NÃO A PRTIR DO CRIME
ANTECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.